Tribunal: STF
Processo: RE 103438
Classe: RE
Órgão julgador: SOARES MUNOZ
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1984-09-25
Data de publicação: 1984-09-25

Ementa:
DESAPROPRIAÇÃO. - INDENIZAÇÃO FIXADA DE CONFORMIDADE COM LAUDO
DEVIDAMENTE FUNDAMENTADO. HONORARIOS ADVOCATICIOS QUE NÃO AFRONTARAM
O PRINCÍPIO LEGAL DA MODERAÇÃO. REMUNERAÇÃO DO ASSISTENTE TECNICO
QUE, ASSIM COMO AS CUSTAS, DEVEM SER PAGAS PELA EXPROPRIANTE, VISTO
QUE A SUA SUCUMBENCIA FOI TOTAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO NÃO
CONHECIDO.